Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Ementa: Direitos fundamentais. Povos Indígenas. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela Provisória incidental. Conflitos violentos, presença de invasores, garimpo ilegal e contágio por COVID-19 nas TIs Yanomami e Munduruku. 



    1. Os requerentes da presente ADPF e nove outras entidades que atuam no feito como amici curiae relatam ataques a tiros a indígenas, mortes, desnutrição, anemia, contágio por mercúrio, desmatamento e garimpo ilegal, bem como a prática de ilícitos de toda ordem decorrentes da presença de invasores nas Terras Indígenas Yanomami e Munduruku, no curso da pandemia. Afirmam que tal presença é responsável ainda pelo contágio de tais comunidades por COVID-19. À luz de tal quadro, pedem deferimento de tutela provisória incidental para assegurar a vida, a saúde e a segurança de tais povos no contexto da crise sanitária.



    2. Verossimilhança do direito e perigo na demora configurados. Incidência dos princípios da precaução e da prevenção, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: ADI 5.592, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin; ADI 4.066, Rel. Min. Rosa Weber; RE 627.189, Rel. Min. Dias Toffoli.



    3. Determinação de adoção imediata de todas as medidas necessárias à proteção da vida, da saúde e da segurança da população indígena que habita as TIs Yanomami e Munduruku.



    4. Voto pela ratificação da cautelar parcialmente deferida.